Tribunal: TJDFT
Processo: 0738008-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. COISA JULGADA. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS. DOCUMENTOS JUNTADOS. CONTRADIÇÕES. OMISSÕES. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissões e contradições inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O julgado de forma clara e concatenada concluiu pela inadequação da via eleita escolhida para anular atos discutidos em processo anterior acobertado pela coisa julgada. Meras alegações de que os atos do processo anterior não se convalidaram não são suficientes para reavivar o direito decaído do autor.
3. O Código de Processo Civil, ao tratar da majoração dos honorários no julgamento de recurso, dispõe expressamente que compete ao tribunal majorar os honorários anteriormente fixados quando do julgamento do recurso.
4. Incabível análise de documento juntado extemporaneamente mesmo sob alegação de matéria de ordem pública.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
6. Recursos conhecidos e não provido.